Tribunal: TJDFT
Processo: 0715685-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0715685-34.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ANTONIA DANIELY LIMA SOUSA REU: ESSENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS IX LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se a parte autora, para que, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, forneça dados bancários para fins de expedição de alvará de levantamento do valor depositado referente à caução, sob pena de perdimento da quantia. Brasília/DF, 5 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator